Tribunal: TJMT
Processo: 1031448-56.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR - CPF: 870.606.556-20 (RECORRIDO), ROGERIO ANTUNES LAGE - CPF: 035.661.266-08 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (RECORRENTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1031448-56.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Recorrido(s):

OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL DO STJ. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança de promovida por OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR em desfavor de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, objetivando o recebimento de R$32.689,70 (trinta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), ao argumento de que no bojo dos autos da ação de consignação em pagamento n. 0103487-16.2013.8.13.0188 que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima-MG, “
o pagamento do pecúlio por morte realizado em 12/12/2019, via alvará judicial, NÃO contempla o pagamento da correção monetária pelo índice previsto no Plano de Benefícios do POSTALIS: INPC, nem dos juros de mora de 1% ao mês, o réu deve ser condenado a pagar ao autor a diferença de juros e de correção monetária incidente sobre o valor do pecúlio por morte no montante de R$ 32.689,70 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)
”.

2.
Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais “
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, pela dívida inadimplida, ambos entre a data 05/08/2013 até 12/12/2019. Valor que deverá ser apurado em cumprimento de sentença através de simples cálculo aritmético
”. Inconformada com a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, a POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR interpôs o presente recurso inominado, objetivando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3.
Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que “
não há racionalidade na pretensão do recorrido de condenação do recorrente ao pagamento de encargos de valor depositado em juízo e já devidamente levantado pelo recorrido, sendo a improcedência do pedido da exordial medida necessária nos presentes autos
”.

4.
In casu, a ação de consignação em pagamento n. 0103487-16.2013.8.13.0188 que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima-MG, foi julgada improcedente, cuja sentença foi mantida pela 18ª Câmara Cível do e. TJMG.

5.
A improcedência da ação de consignação em pagamento não faz cessar para o devedor os juros e os riscos (CPC, art. 540), bem como o depósito judicial levantado pelo credor no bojo da ação consignatória julgada improcedente não tem o condão de eximir o devedor do adimplemento de eventuais diferenças entre o devido e o depositado.

6.
Não se pode olvidar que “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
” (STJ, Súmula 179).

7.
Por outro lado, impende consignar que, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

8
. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

9.
Ademais, “
O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS)
” (REsp n. 1.475.859/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016.)

10.
Desse modo, a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

11.
Não caracteriza
bis in idem
o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. De fato, enquanto os juros remuneratórios têm por finalidade a simples remuneração ou rendimento pelo uso do capital alheio (são os frutos civis do capital), os juros moratórios têm natureza indenizatória e sancionadora, que deriva do retardamento culposo no cumprimento da obrigação.

12.
Mudança Jurisprudencial da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 677, que passou a ter a seguinte redação: “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, acrescida de fundamento diverso, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023